Tribunal: TJDFT
Processo: 0732187-48.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2023-08-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Robson Barbosa de Azevedo Número do processo: 0732187-48.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: SESC-SERVICO SOCIAL DO COMERCIO-ADMINISTRACAO REGIONAL DO DF AGRAVADO: DIRCE NASCIMENTO SILVA D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento com pedido de efeito suspensivo ou de tutela de urgência interposto por SESC-SERVICO SOCIAL DO COMERCIO-ADMINISTRACAO REGIONAL DO DF contra decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 2a Vara Cível de Ceilândia que, nos autos da ação execução de título extrajudicial, indeferiu a inclusão no polo passivo do genitor que não figurou como parte no contrato exequendo. Em suas razões recursais, a agravante sustenta que a obrigação pela criação dos filhos é solidária e, em razão disso, o genitor que não figurou como contratante da prestação de serviços educacionais deve ser incluído no polo passivo da execução do título extrajudicial. Alega que a jurisprudência caminha nesse sentido. Requer a concessão de efeitos suspensivo ou de tutela de urgência. Preparo juntado no Id no. 49767281. É o relatório. DECIDO: Conforme preceitua o parágrafo único do art. 955 do CPC, a eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Lado outro, nos termos do art. 300 do CPC, a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Portanto, nesta fase do procedimento do agravo, a atividade do Relator há de limitar-se à apreciação dos requisitos necessários à concessão do efeito suspensivo ou da concessão da tutela, quais sejam: a) risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e b) probabilidade de provimento do recurso. Não se cuida, agora, de tecer quaisquer considerações sobre o mérito do recurso em si – isto é, sobre o acerto ou o erro da decisão resistida – tampouco sobre o mérito da causa. Fixados os limites possíveis de apreciação judicial nesta fase de cognição sumária, passa-se ao exame dos referidos requisitos. O agravo de instrumento, a rigor, não tem efeito suspensivo e nem antecipação de tutela, cabendo ao Relator a apreciação do pedido feito pela parte agravante, observando-se que tal providência é uma faculdade do Relator, que analisará o caso concreto e verificará o preenchimento ou não dos requisitos legais acima mencionados (risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e probabilidade de provimento do recurso). Em observação às premissas fixadas, em sede de cognição sumária, não vislumbro a existência de elementos que evidenciem a probabilidade do direito alegado. Tem-se que o genitor do aluno, em relação ao qual se pretende redirecionar a ação executiva, não é parte contratante, pois não subscreveu o instrumento contratual que deu origem à dívida. A partir desse ponto, tenho que, a princípio, a responsabilidade contratual pelo débito cobrado é somente da genitora, contra a qual a ação executiva foi proposta. Isso porque, inexiste qualquer vínculo obrigacional entre o credor e o genitor do aluno que utilizou os serviços educacionais, seja porque ele não assinou o contrato, seja pela inexistência de convenção ou imposição normativa que o coloque na qualidade de devedor solidário. Cumpre ressaltar que o dever mútuo atribuído aos genitores de promover a educação escolar dos filhos (art. 229 da CF, art. 22 do ECA e inciso I do art. 1634 do CC) não se confunde com a relação obrigacional estabelecida com a instituição de ensino. Tal dever não faz surgir automaticamente, perante a escola, a responsabilidade do genitor que não celebrou contrato de prestação de serviços educacionais. A regra é a de que a solidariedade não se presume, ou decorre da lei ou da vontade das partes, hipóteses que não ocorreram no caso dos autos, nos termos do art. 265 do CC. Assim, o requisito do risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação na manutenção da decisão agravada não está presente, bem como não há probabilidade do direito ou do provimento do recurso. Posto isso, INDEFIRO o pedido de EFEITO SUSPENSIVO e de concessão de TUTELA DE URGÊNCIA, nos termos do art. 1.019, inciso I, do CPC. Comunique-se ao Juízo a quo dos termos da presente decisão, dispensando as informações. Intime-se a parte agravada para se manifestar no prazo legal. Publique-se. Intimem-se. Brasília-DF, (data da assinatura eletrônica). ROBSON BARBOSA Desembargador